Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA ANTES DA CONTESTAÇÃO E ANTES MESMO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PARA DEFESA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Consoante a inteligência dos artigos 90 e 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência quando desiste da demanda antes da contestação e, sobretudo, quando desiste antes mesmo do termo inicial para defesa.
II. Se os honorários de sucumbência objetivam remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado no processo, a teor dos artigos 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, não é admissível que sejam arbitrados na hipótese em que a desistência é expressada pelo autor antes da contestação e do começo do prazo de defesa.
III. Recurso desprovido.